Tribunal: TJMT
Processo: 0017965-81.2020.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017965-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA - CPF: 059.023.881-71 (APELANTE), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA - CPF: 016.619.441-75 (APELANTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), REMICIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 033.078.871-06 (APELANTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA - CPF: 016.619.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, E ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA –
APELANTE 01
–
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS QUE OCORREU NO ESTACIONAMENTO DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO (SUPERMERCADO) – GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – REGIME APLICADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2º, “b” DO CÓDIGO PENAL (SEMIABERTO) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Provado que o réu traficava drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Como bem pontuou o e. STJ, “o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.” (AgRg no AREsp 1028605/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 2.8.18, DJe 10.8.18).

Somente se opera o bis in idem quando o juízo sentenciante considera a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, o que não é o caso
.

As circunstâncias judiciais não registram mácula e, perfilhando o entendimento do Supremo sobre a matéria HC n.º 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), entendo que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser compatível com a pena imposta e os elementos subjetivos do caso, especialmente as circunstâncias consignadas no art. 59 do Código Penal.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, E ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA –
APELANTE 02
– ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DE QUE ESTAVA TRANSPORTANDO DROGAS – REJEIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – VERSÃO ISOLADA DO RÉU – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO ACOLHIMENTO – DEFESA NÃO DEMONSTROU PERIGO CONCRETO, REAL E INTRANSPONÍVEL OU AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE OUTRA CONDUTA DO ACUSADO – DEPOIMENTO POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A NOTA NEGATIVA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS QUE OCORREU NO ESTACIONAMENTO DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO (SUPERMERCADO) – GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA –

MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – REGIME APLICADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2º, “b” DO CÓDIGO PENAL (SEMIABERTO) – REDUÇÃO DA APENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PROPORCIONAL – REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO – CABIMENTO – COMPROVADO QUE PERTENCE À TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Ademais, o próprio interrogatório do recorrente em sede policial deixa claro que ele tinha conhecimento da traficância praticada pelo corréus.

Sem dúvidas, o réu sabia que estava praticando um ilícito, de modo que lhe incumbia, nos termos do art. 156, CPP, demonstrar que não sabia que se tratava de drogas, contudo, nada há nesse sentido.

Existindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser mantida a valoração negativa.

Provado que o réu traficava drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Como bem pontuou o e. STJ, “o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.” (AgRg no AREsp 1028605/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 2.8.18, DJe 10.8.18).

Com relação ao tráfico privilegiado, configura bis in idem, visto que o único argumento é a elevada quantidade de droga apreendida, mas essa argumentação foi usada na primeira e terceira fase da dosimetria.

O pedido de perdimento merece reparo a sentença condenatória, de modo que seja revogado o perdimento do veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840, em favor do seu proprietário, PK Locadora Ltda, pois restou comprovado que o proprietário do veículo pertence a terceiro de boa-fé.

A pena pecuniária aplicada ao apelante guarda proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal. A precária condição econômica do réu também foi levada em consideração na fixação da pena pecuniária, pois cada dia-multa foi aplicado no menor valor possível, qual seja: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do ocorrido, com fulcro no artigo 49, parágrafo 1º da Matriz Penal.

As circunstâncias judiciais não registram mácula e, perfilhando o entendimento do Supremo sobre a matéria HC n.º 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), entendo que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser compatível com a pena imposta e os elementos subjetivos do caso, especialmente as circunstâncias consignadas no art. 59 do Código Penal.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, E ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE 03
– ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO E CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADO NA BOLSA DA APELANTE – – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS QUE OCORREU NO ESTACIONAMENTO DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO (SUPERMERCADO) – GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – REGIME APLICADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2º, “b” DO CÓDIGO PENAL (SEMIABERTO) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Provado que a ré traficava drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Como bem pontuou o e. STJ, “o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.” (AgRg no AREsp 1028605/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 2.8.18, DJe 10.8.18).

Somente se opera o bis in idem quando o juízo sentenciante considera a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, o que não é o caso.

As circunstâncias judiciais não registram mácula e, perfilhando o entendimento do Supremo sobre a matéria HC n.º 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), entendo que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser compatível com a pena imposta e os elementos subjetivos do caso, especialmente as circunstâncias consignadas no art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº. 17965-81.2020.8.11.0042 - (Cód. 632484) julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condenar pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, inc. III da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal:
Luiz Henrique Marques Moura
, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
Nadynne Thomaz Lima da Silva
, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e
Remício Gonçalves da Silva Junior
, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (Sentença – Id 80613002 – fls. 865 a 907)

O apelante
Luiz Henrique Marques Moura
, por seu Advogado constituído, requer a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, bem como reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, consequente fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (Id 80613013 – fls. 976 a 989).

O recorrente
Remício Gonçalves da Silva Junior
, por seu Advogado constituído, em suas razões, requer absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com fulcro no art. 386, IV, V, VI e VII, do CPP. (Id 80613019 – fls. 1001 a 1035)

Subsidiariamente, requer:
1)
o afastamento da a circunstância judicial de maus antecedentes (de inquérito policial) atribuída ao apelante, com o redimensionamento da pena -base e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços),
2)
a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11343/2006,
3)
rejeitada a causa de aumento do art. 40, III da Lei de Drogas em 1/6,
4)
fixado o regime semiaberto como regime inicial do cumprimento de pena, de acordo com o art. 33, §2º e §3º do Código Penal,
5)
mantida a decisão que liberou o veículo Voyage, de cor branca, placa QBB -8840 ao seu proprietário, revogando o decreto de perdimento do referido veículo,
6)
que seja suspenso os efeitos da condenação referente ao pagamento da pena de multa pelo apelante, até que ele possua condições financeiras para o seu cumprimento, conforme justificativas acima elencadas, ou em última hipótese que seja ao menos parceladas nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Em suas razões, a apelante
Nadynne Thomaz Lima da Silva,
por seu Advogado constituído

requer a absolvição da acusada e consequentemente expedição do alvará de soltura.

Subsidiariamente requer a exclusão da causa de aumento capitulada no art. 40, inciso III ambos e, consequentemente, que seja retirado o aumento de 10 (dez) meses e a pena seja fixada no mínimo legal, bem como, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e, consequente abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena, de acordo com o art. 33, §2º e §3º do Código Penal. (Id 80613048 – fls. 1102 a 1120)

Em contrarrazões o ministério público, pugna pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto por
Luiz Henrique Marques Moura
e
Nadynne Thomaz Lima da Silva,
e o
parcial provimento
da apelação interposta por
Remicio Gonçalves da Silva Junior
, de modo a manter a condenação proferida pelo juízo monocrático, sujeitando os apelantes às sanções penais conferidas ao delito, dosadas no édito condenatório, revogando-se apenas o decreto do perdimento do veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840. (Id. 80613027 e Id 80613060)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos
, cuja ementa restou sintetizada nos seguintes termos: (Id.85940972)

“
Apelação Criminal
—
Tráfico de drogas
–
Condenação
– (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 n/f do art. 29, do CP) – Irresignação defensiva do réu
Luiz Henrique
– Requesta, em síntese, absolvição a favor do réu, com base do art. 386, VII CPP; alternativamente, exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06 e aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º da mesma lei – Irresignação da Defesa do réu
Remício
– Sucintamente pleiteia absolvição a favor do réu, na forma do art. 386, VII, IV, V e VI do CPP – Alternativamente, aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º da lei antidroga, na fração 2/3 – Irresignação da Defesa da ré
Nadynne
, em síntese, nas suas razões requer absolvição do crime a que a ré foi condenada (art. 33, caput e art. 40, III ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do CP) – Inviabilidade dos três recursos – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas referentes ao crime praticado pelos apelantes —
Pelo desprovimento dos três recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos pelas defesas de Luiz Henrique Marques Moura, Remício Gonçalves da Silva Junior e Nadynne Thomaz Lima da Silva.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos: (Id 80611993 – fls. 158 a 162)

“(...) No dia 13 de julho de 2020, por volta das 20h00min, na rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, n.º 285, no estacionamento do supermercado Comper, bairro CPA 1, e na residência situada na rua 23, n.º 201, quitinete 10, bairro Boa Esperança, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA, NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA e REMICIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, agindo em coautoria e em unidade de desígnios,foram presos em flagrante delito por transportarem e terem em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe de investigadores recebeu informações de colaboradores, que não quiseram se identificar, de que um indivíduo de aparência gorda e barba grande, estaria conduzindo um veículo Sedan, de cor branca, em direção ao estacionamento do supermercado Comper, situado no bairro CPA 1, com o fim de comercializar substâncias entorpecentes.

Diante da informação, os policiais civis dirigiram-se para o local mencionado, onde, durante vigilância investigativa, avistaram um indivíduo com as mesmas características apontadas na informação recebidas, saindo do veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840.

Imediatamente, a equipe policial efetuou a abordagem do suspeito, o ora denunciado Luiz Henrique, e percebeu que no interior do referido carro havia mais dois ocupantes, os também denunciados Remicio (condutor) e Nadynne (namorada de Luiz Henrique). Logo em seguida, os policiais visualizaram, no banco traseiro do veículo,
02 (dois) tabletes de substância aparentando ser maconha
; além disso, os policiais localizaram, na bolsa da denunciada Nadynne, outras
03 (três) porções de substância análoga a maconha
.

Infere-se que durante conversa com o denunciado Luiz Henrique, ele disse ser o proprietário das drogas apreendidas, revelando que em sua residência, situada na rua 23, n.º 201, Solar dos Mendes, quitinete 10, bairro Boa Esperança, havia mais drogas.

Ato contínuo, os policiais civis se deslocaram para a residência do denunciado Luiz Henrique e, procedidas as buscas, encontraram 50 (cinquenta) porções de substância análoga a maconha, prontas para a venda, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, no interior da geladeira, além de diversas porções da mesma substância, em formatos grandes e pequenos, espalhados pelos cômodos da casa. Também foi apreendida uma balança de precisão, uma faca contendo resquícios de entorpecente e a quantia de R$ 1.543,00 (um mil quinhentos e quarenta e três reais), conforme termo de apreensão de fl.11-IP e fotos às fls. 12/15-IP.

Ademais, o denunciado Remicio afirmou que tinha ciência da prática do tráfico de drogas por parte do denunciado Luiz Henrique, informando que por diversas vezes realizou corridas para o casal, inclusive deixando-os na Universidade Federal de Mato Grosso, para promoverem a traficância, o que torna indubitável a sua corresponsabilidade pela traficância perpetrada por Luiz e Nadynne, uma vez que ciente de que eles solicitavam corridas para a prática do tráfico de drogas, continuava aceitando as solicitações para tal finalidade.

Sobre as drogas localizadas no veículo do denunciado Remicio, e em poder da denunciada Nadynne
, o laudo pericial n.° 3.14.2020.67442-01 (fls. 18/21-IP), concluiu, respectivamente, que
03 (três) porções
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando ao todo
2,705kg
(dois quilogramas e setecentos e cinco gramas), e
01 (uma) porção
de material vegetal seco, descompactado, acondicionada em embalagem plástica, pesando
444,12g
(quatrocentos e quarenta e quatro gramas e doze centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO
para
MACONHA
.

Quanto às
substâncias apreendidas na residência do denunciado Luiz Henrique
, o laudo pericial concluiu que
50 (cinquenta) porções
de material vegetal seco, acondicionadas no interior de saco plástico transparente tipo “zip lock”, com massa de
368,61g
(trezentos e sessenta e oito gramas e sessenta e um centigramas) e
01 (uma) porção
de material vegetal seco, acondicionada em frasco plástico, pesando 0,87g (oitenta e sete centigramas), também apresentaram resultado
POSITIVO
para
MACONHA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que na superfície da balança digital, e na lâmina da faca de cozinha, havia
resquícios de maconha
.

Interrogados pela autoridade policial, o denunciado Remicio afirmou, às fls. 23/24-IP, que é motorista de aplicativo,
tendo já realizado cerca de sete corridas para o casal, sendo que durante essas viagens Luiz Henrique e Nadynne disseram a ele que realizavam tráfico de drogas, e afirmaram que o ponto de vendas era localizado na UFMT
, oportunidade na qual, perguntaram se ele aceitava receber maconha como forma de pagamento pela corrida, mas não aceitou. Informou ainda que no dia do fato, havia buscado o casal na residência de Luiz Henrique, mas ao chegarem no estacionamento do Comper, foi possível visualizar Luiz Henrique retirando do interior de um saco plástico, que estava na posse de Nadynne, uma barra de substância análoga a maconha.

Por sua vez, a denunciada Nadynne disse que o denunciado Luiz Henrique é seu namorado e pai do filho que está esperando; já Remicio, conheceu nas corridas que haviam sido feitas por ele, porém alegou que se encontrava no veículo porque precisava comprar medicamentos (fls. 31/32-IP)

O denunciado Luiz Henrique
confessou
que no dia do fato
realizaria a entrega de dois quilos de drogas no estacionamento do supermercado Comper
, a qual, seria vendida pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); que o dinheiro apreendido é oriundo do tráfico (fls. 41/42-IP).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelo recebimento das informações, somadas as circunstâncias do flagrante, o qual culminou na apreensão de expressiva quantidade de drogas e na prisão dos denunciados, descortinam claramente o envolvimento dos denunciados Luiz Henrique, Nadynne e Remicio na traficância, na qual agiam em conjunto e dividindo atribuições, os quais estavam previamente ajustados para realizarem a mercancia ilícita de drogas na região dos bairros CPA I e Boa Esperança.

Ademais, pelos elementos colhidos durante a investigação restou evidenciado que os lugares onde os denunciados Luiz Henrique, Nadynne e Remicio promoviam atos em prol da traficância, são localizados nas imediações de entidades de ensino e de trabalho coletivo; logo, resta configurada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA, NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA, e REMICIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
,
todos
como incursos nas penas do
art. 33, caput, e art. 40, inc. III da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal,
e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.(...)”

1 -
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DOS RECORRENTES REMÍCIO E NADYNNE.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos apelantes.

Compulsando nos autos, observa-se que a prática do delito descrito na denúncia restou configurada, estando a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas Boletim de ocorrência n. 2020.163788 – fls. 07 a 11; termo de exibição e apreensão fls. 18 a 23); laudo pericial n. 3.14.2020.67442-01 (fls. 26 a 32), termo de qualificação, via pregressa e interrogatório n. 8578/2020 Remício (fls. 35 a 37), Nadynne (Fls. 45 a 47) e Luiz Henrique (fls. 58 a60); o Laudo Pericial nº. 3.14.2020.67442-01, que após realização de perícia, consta que foram apreendidas 03 (três) porções constando: Quantidade 2,075 (dois quilos e setenta e cinco gramas) de maconha, 444,12 (quatrocentos e quarenta e quatro gramas e doze centigramas), 368,61 (trezentos e sessenta e oito gramas e sessenta e um centigramas), 087 (oitenta e sete centigramas). 50 (cinquenta) porções de substância análoga a maconha, além de mais 01 (um) tablete da mesma substância, gerando um total de 3,51869kg de maconha. (Id 80611993)

Ademais, a versão dos apelantes é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos:

Inicialmente, ressalto que com relação aos depoimentos prestados em juízo, os quais foram bem explanados pelo Douto Promotor de Justiça Natanael Moltocaro Fiúza, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia.

Conforme o Termo depoimento n. 8576/2020, o policial
Juann Paulo Queiroz de Melo
na fase de inquérito contou que:

“Que o depoente em companhia do Investigador Antônio, tomaram conhecimento através de colaboradores, que não quiseram se identificar, que um indivíduo de compleição física gorda e barba grande em um veículo tipo sedã de cor branca iria comercializar entorpecentes no estacionamento do Supermercado Comper, situado no bairro CPA-I, Cuiabá (MT); que diligenciaram ao Supermercado retro mencionado e após algum tempo de vigilância, perceberam um homem com as mesmas características descrita pelo colaborador desembarcando de um veículo VW/Voyage, cor branca placa QBB8840, que de imediato a equipe realizou a abordagem do suspeito e perceberam que no interior do veículo haviam, mais dois ocupantes e no banco traseiro foi visualizado dois tabletes de substância aparentando ser maconha, que durante abordagem Policial os suspeitos foram identificados como sendo Luiz Henrique Marques Moura, Nadynne Thomaz Lima da Silva e Remicio Gonçalves da Silva Junior, que em buscas no interior do veículo nada de ilícito foi encontrado, porém na bolsa da ocupante do sexo feminino identificada como sendo Nadynne, foi encontrado mais três porções de substância análoga a maconha, que em conversa com os suspeitos, o autuado Luiz Henrique confessou ser o proprietário da droga apreendida nos auto e informou que na quitinete onde ele reside havia mais droga, que diligencia à Rua 23, n. 201, Bairro Boa Esperança, quitinete 10, Solar dos Mendes, Cuiabá (MT), que diligenciaram ao endereço retro mencionado o lograram êxito em localizar diversas porções prontas para o comércio, bem como um tablete de sustâncias análoga a

maconha acondicionado dentro da geladeira e espalhados pelos cômodos da casa foram encontradas várias porções grandes e pequenas de substância análoga a maconha, que diante do acime exposto o Depoente deu voz de prisão aos suspeitos e todo o material ilícito foram apreendidos e encaminhado para esta Especializada, ressalta-se que o suspeito Remício delatou que tinha conhecimento que Luiz Henrique traficava drogas e informou que várias vezes realizou corridas para o casal, inclusive deixando-os na universidade federal de mato grosso (UFMT) para comercialização de entorpecentes”

O relato foi confirmado pelo também Investigador de Polícia
Antônio Pinto de Figueiredo
(Id 80611993 – fls.16 e 17)

Transcreve-se o teor do depoimento da testemunha, policial civil
PC Juann Paulo Queiroz de Melo
, que: (Id. 80612979)

“
Narrou que foi acionado pelo chefe de operações para dar apoio nessa ocorrência que foi motivada por informações de colaboradores, a que não tem acesso, pois apenas foi dar apoio, mas a informação que tinha era de que em algum momento chegaria um carro no pátio do Supermercado Comper, onde seria feita uma negociação de entorpecente; que deslocaram para o local onde realizaram vigilância até que a pessoa com as características informadas apareceu; que era um carro Sedan, de cor branca, com ocupante de porte físico gordo e barba, que iria negociar uma certa quantia de entorpecente, como de fato ocorreu. Disse que assim que as informações bateram, procederam a abordagem e foram encontradas, no banco traseiro do veículo, duas peças grandes de substância análoga a maconha, além de três porções de entorpecente na bolsa de Nadynne; que em entrevista no local, foi verificado que havia mais droga na casa do casal, motivo pelo qual realizaram diligência na quitinete que fica no bairro Boa Esperança, e apreenderam drogas na geladeira, pela mesa e no quarto. Esclareceu que no banco de trás estava os réus Luiz Henrique e Nadynne; que a droga estava embalada como uma fita que comumente é utilizado no embalo de entorpecentes, não se recordando se havia papel de presente. Salientou que o réu Luiz Henrique mencionou que tinham sido caguetados, como se alguém tivesse armado alguma coisa contra eles; que a ré Nadynne não demonstrou surpresa, mesmo porque carregava três porções em sua bolsa, enquanto que o réu Remicio demonstrou certa novidade, alegando que não sabia de nada, mas após a entrevista investigativa, ele falou que havia feito outras corridas para o casal, inclusive mencionou que já tinha levado o casal para mercancia de drogas nas proximidades e na própria UFMT. Afirmou que o réu Luiz Henrique sabia que estava carregando entorpecente, sendo que ainda havia odor; que Remicio não demonstrou feição de espanto, pois ele sabia o que estava fazendo, carregando drogas no veículo, sendo que o entorpecente estava visível no carro e ainda havia o odor do entorpecente. Explicou que Nadynne era a esposa de Luiz Henrique e sua frequência na quitinete não era de forma aleatória, ainda mais que havia enxoval do bebê que esperavam lá, além de objetos pessoais de Nadynne.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha,
Antônio Pinto de Figueiredo
,
investigador da polícia civil relatou que: (Id. 80612979)

“Receberam uma informação de que no pátio do Supermercado Comper ocorreria uma transação de droga, sendo que foram passadas as características do carro, um Sedan, de cor branca, e do suspeito que iria vender a droga, de compleição gorda, barba e cabelo grande, totalmente diferente de agora, porque o réu Luiz Henrique fez a barba e o cabelo; que identificaram o veículo semelhante com a pessoa com as mesmas características, sendo abordado o Voyage, de cor branca; que foi visualizado o réu Luiz Henrique descendo desse carro e de imediato viram dentro do veículo, no banco traseiro, dois tabletes aparentando ser maconha, sendo apreendido e dada voz de prisão ao réu Luiz Henrique e aos outros dois ocupantes do carro, a esposa que estava grávida e o motorista Remicio; que a droga estava em forma de tablete, mas não se recorda a cor do invólucro e da fita, e se estava envolvo em papel de presente, se recorda que estava em fita plástica habitual para embalar tablete. Disse que foi solicitado apoio e ali no pátio do mercado foi feita a revista no interior do veículo e na bolsa da
Nadynne
, onde foram encontradas mais três porções prontas para a venda; que após a entrevista, deslocaram até a residência do réu Luiz Henrique, que era uma quitinete, e lá foi feita busca domiciliar, sendo encontradas cerca de cinquenta porções de substância análoga a maconha prontas para a venda, meia barra de maconha dentro da geladeira, balança de precisão, aproximadamente R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro trocado. Ressaltou que em entrevista com todos os acusados, o réu Remicio falou que estaria ali apenas como motorista de aplicativo, mas admitiu que tinha conhecimento e que levou que diversas vezes Luiz Henrique para fazer a mercancia, inclusive fez várias viagens, mais de três, para ele até o pátio da UFMT onde vendia drogas. Explicou que os réus Luiz Henrique e Nadynne estavam no banco de trás, mas Luiz Henrique durante a abordagem desceu do veículo e, quando viram que ele possuías as mesmas características físicas informadas, foi abordado; que tanto Nadynne, quanto Luiz Henrique, confirmaram que na quitinete havia mais droga; que Remicio ficou com medo de ser preso e Nadynne estava nervosa por conta da gravidez, mas ambos tinham conhecimento da droga; que Remicio falou que atendia Luiz Henrique várias vezes, seja para deixá-lo na UFMT para vender droga, ou levá-lo na farmácia. Afirmou que Remicio sabia dessa atividade criminosa de Luiz Henrique, tanto que revelou que realizou várias viagens para Luiz Henrique comercializar drogas na UFMT; já Nadynne, também tinha conhecimento, ainda mais que na quitinete a droga estava na geladeira, e foram encontrados seus pertences pessoais, além do enxoval do filho que estavam esperando, assim, pelas circunstâncias não tinha como Nadynne e Remicio não saberem das drogas. “

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

O apelante
Remício
, assim declarou na delegacia de polícia:

“QUE a respeito dos fatos afirmou que deseja responder as perguntas que lhe forem feitas; QUE nega fazer tráfico de drogas; QUE nega ter se associado a Luiz e Nadynne a fim de comercializar entorpecentes QUE afirma ser motorista de aplicativo e já fez aproximadamente sete

corridas para Luiz e Nadynne; QUE destas corridas algumas foi pelo aplicativo outras foi por fora (preço combinado); QUE todas as vazes que foi solicitado por Luiz para fazer uma corrida, Nadynne estava junto, porém o Interrogado não sabe se eles (Luiz e Nadynne) são casado, mas acha que sim; QUE durante as viagens que fez com Luiz e Nadynne eles falaram para o Interrogado que faz tráfico de drogas e que o ponto de venda deles é na UFMT, inclusive Luiz perguntou ao Interrogado se aceitava receber a corrida em maconha, ocasião em que o Interrogado não aceitou; QUE na data de ontem 13/07/2020, por volta das 19:00 heras, Luiz ligou para o Interrogado perguntando se o Interrogado poderia fazer uma corrida para o Supermercado COMPER do CPA-I; QUE de pronto o Autuado respondeu que "sim', ocasião em que combinaram de buscar Luiz na quitinete situada a Rua 23, ri 201, Bairro Boa Esperança, Apartamento 10, Cuiabá (MT), em seguida encontraram com Nadynne na Rua aproximo da quitinete e seguiram para o estacionamento do Supermercado COMPER; QUE ao entrar no estacionamento viu o instante em que Luiz retirou de dentro de um saco plástico que estava com Nadynne, uma barra de substância análoga a maconha, ato continuo foram abordados pelos Policiais; QUE afirma que o veículo VW Voyage cor branco, placa 013113-8840, é alugado e usa para trabalhar como motorista de aplicativo; (...)”

Na audiência de instrução, o recorrente mudou o relato, dizendo que não sabia que Luiz estaria na posse das drogas. Vejamos:

“Disse que já foi usuário de maconha e parou por vontade própria. Contou que conheceu o réu Luiz Henrique através de uma corrida e ele lhe perguntou se fazia corrida particular, e, considerando que estava precisando de dinheiro, diante da pandemia, passou fazer corridas particulares para Luiz Henrique e Nadynne; que fez cerca de sete corridas para Luiz Henrique, entre elas de deixá-los em mercado para fazer comprar e na loja Martinello para comprar moveis para o bebê, de levá-los para comprar comida para o almoço e jantar, sendo que teve uma única vez buscou Luiz Henrique na UFMT; que Luiz Henrique chegou a oferecer na segunda corrida maconha como forma de pagamento da corrida, mas não sabia que ele transportava entorpecente, porque nunca tinha visto e continuou fazendo as corridas. Ressaltou que não tinha certeza se Luiz Henrique tinha droga, nunca lhe mostrou, e, embora ele tenha oferecido, recusou a oferta. Disse que no dia do fato, o réu Luiz Henrique ligou para fazer uma corrida que tinha como destino a casa da sogra dele; que quando chegou na porta da casa dele, Luiz Henrique saiu sem nada e a Nadynne com a sua bolsa; que no trajeto, quando estava chegando próximo do destino, Luiz Henrique pediu para passar no Supermercado Comper. Narrou que quando chegaram no Comper, passou um rapaz e perguntou para Luiz Henrique “e ai tá aí?”, nesse momento, quando olhou para trás, entre o banco do motorista e do passageiro, viu Luiz Henrique retirando o tablete de dentro da bolsa de Nadynne; que nessa hora olhou para o lado esquerdo e viu um policial com uma arma apontada, só levantou o braço e foi para o chão; que Nadynne tinha dito à polícia que o interrogando não tinha nada a ver com essa situação. Explicou que buscou Luiz Henrique no bairro Boa Esperança e levou os policiais até a casa de Luiz Henrique, mas ficou dentro do carro, os policiais entraram e depois os levaram para a delegacia; que nunca participou da prática do crime de tráfico de drogas.”

De igual teor, ressoa a negativa da recorrente
Nadynne,
que na fase inquisitória, assim relatou:

“Que conhece o conduzido Luiz Henrique Marques Moura, há dez meses, sendo este o pai do seu filho que espera; QUE REMICIO, conhece das viagens que fizeram com ele, como motorista do aplicativo Uber; QUE perguntado a interrogada com relação ao vinculo do seu namorado LUIZ com o REMICIO, Respondeu não soube dizer ; QUE com relação aos fatos e circunstancias apuradas, a interroganda nega-se ser TRAFICANTE DE DROGAS; QUE ontem, encontrava-se rio veículo juntamente com os conduzidos pela necessidade ao comprar medicamentos para seu consumo; lembrando que há vinte dias fez exame e constatou positivo para Covid 19; QUE perguntado se havia conhecimento do envolvimento do seu namorado LUIZ com Tráfico de Drogas, Respondeu que NÃO, alegando nunca ter visto o mesmo com entorpecentes: QUE na residência onde seu namorado reside, disse ter frequentado por algumas vezes; QUE ontem no momento da abordagem policial estava no veículo sentada no Banco traseiro; QUE após descer do veículo os policiais fizeram as buscas, e encontraram rio veículo uma sacola verde conteúdo drogas , e em seguida a interroganda pediu ao policial para pegar a sua bolsa com sua documentação, o qual ao pegar a bolsa indagou para a interroganda o que era isso exibindo uma sacola com DROGAS, a mesma respondeu não ter conhecimento da referida sacola QUE a seguir fora conduzida para esta Unidade para as providencias. (...)”

Já em seu interrogatório judicial, assim relatou:

“Disse que conheceu o acusado Luiz Henrique em uma viagem quando ele veio para Cuiabá, através de amigos; que Luiz Henrique lhe buscou com Remicio e, quando estava próximo do mercado, e aconteceu isso no trajeto. Explicou que saiu de sua casa no bairro CPA I e foi passar na farmácia que fica do lado do mercado Conquista no bairro Boa Esperança, onde mora Luiz Henrique, pois ia encontrar ele; que a uma quadra desse mercado, o Luiz Henrique lhe buscou com o Remicio. Disse que quando entrou no carro, Luiz Henrique lhe deu um pacote de presente para guardar e colocou em sua bolsa, porém não perguntou o que era e nem para quem era; que estavam indo para outra farmácia, pois na que tinha ido no Boa Esperança era muito caro, então, estavam se deslocando para ir na Farmácia Ultra Popular; que não fez antes o orçamento porque ia encontrar com Luiz Henrique, sendo que quando chegou na delegacia que soube o que ocorreu. Afirmou que fez duas viagens com Remicio quando foram comprar marmita e estava com Luiz Henrique; que ia pouco na residência de Luiz Henrique e não tinha conhecimento que ele tinha entorpecente em casa. Questionada novamente, narrou que entrou no carro e Luiz Henrique entregou o pacote embrulhado com papel de presente prateado, então, abriu a bolsa e colocou; que não lembra do ocorrido na data do fato, pois foi tudo muito rápido; que não sabia da parada no Supermercado Comper; que quando Luiz Henrique pedia uber, não era sempre o Remicio que fazia as corridas. (...)”

A testemunha de defesa
Dorival Pedro Fortes Neto
, quando ouvido em juízo, relatou que:
“(...) Que trabalhei como uber há sete ou oito meses, como fonte única de renda; Que quem me indicou foi o Remicio; Que a gente pega várias pessoas; Que a maioria pessoas de bem, mas também pegamos pessoas más intencionadas (...); Que nossa vida é bastante agitada (...); Que é comum receber proposta para fazer corrida particular (...); Que é normal fazer corrida por fora; Que Remicio estava lavando o carro para trabalhar a noite; Que nunca aceitei levar ninguém para comprar droga ou transportar (...)”
.

A testemunha de defesa
Antônio Uchoa Brandão
, quando ouvido em juízo, relatou que:
“(...) Que foi surpresa para mim, porque o Remicio tem uma família estruturada; Que já frequentei almoço de família; Que ele não tem vício, sei que ele começou um tratamento psiquiátrico; Que ele nunca demonstrou comportamento diferente do normal (...).”

Muito embora tenha o recorrente Remício alegado não subsistirem provas da sua culpabilidade, constata-se nos autos que as provas convergem da supracitada alegação.

Conquanto a defesa alegue que “
A conduta do Apelante não altera o domínio do Fato, se não fosse ele naquela noite de segunda -feira, seria qualquer outro motorista de aplicativo”,
não procede, pois as circunstâncias apuradas durante a instrução processual atestam que o apelante era contratado por Luiz Henrique e que inclusive, já teria realizado 07 (sete) viagens.

Ademais, o próprio interrogatório do recorrente em sede policial deixa claro que ele tinha conhecimento da traficância praticada por Luiz Henrique e Nadynne.

Sem dúvidas, o réu sabia que estava praticando um ilícito, de modo que lhe incumbia, nos termos do art. 156, CPP, demonstrar que não sabia que se tratava de drogas, contudo, nada há nesse sentido.

A negativa do recorrente à luz do conjunto probatório evidencia a tentativa de se eximir da responsabilidade penal e deve ser valorada cuidadosamente. Neste sentido, Tourinho Filho:

“Um dos atos processuais mais importantes é, sem dúvida, o interrogatório. A despeito da sua posição topográfica, no capítulo das provas, é meio de defesa; pode ‘constituir fonte de prova, mas não meio de prova: não está ordenado ad veritatem quaerendam’. Embora o Juiz possa formular ao acusado as perguntas que lhe parecerem apropriadas e úteis, transformando o ato numa oportunidade para a obtenção da prova, o certo é que a Constituição consagrou o direito ao silêncio. Em face do texto constitucional (art. 5°, LXIII), o réu responderá às perguntas a ele dirigidas se quiser. Não se pode dizer, pois, seja o interrogatório meio de prova”
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. v. 1, Saraiva, 1998, p. 380-381.

E ao contrário do que entende o ilustre defensor, constata-se o livre e consciente da traficância, do ora recorrente, não havendo que se falar em “errada percepção da realidade”, mantendo-se assim a condenação de Remício Gonçalves.

No que diz respeito à alegação de
inexigibilidade de
conduta
diversa, igualmente, não merece acolhida. Diga-se, desde logo, que a Defesa não demonstrou haver perigo concreto, real e intransponível ou ausência de possibilidade de outra
conduta não defesa em Lei, para justificar a prática do delito. E, ao contrário, como já se viu, o Réu tinha conhecimento do entorpecente trazido pelos outros acusados.

E quanto ao pedido para desconsiderar o depoimento policial, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

E, inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Com relação as características físicas narradas na denúncia, sabe-se que a peça acusatória descreve a conduta do denunciado e não suas características físicas. E conforme extraem dos autos, no momento do flagrante, as características relatadas se tratavam do corréu Luiz Henrique, porém o veículo descrito seria “um
veículo Sedan, de cor branca (Voyage, de cor branca, placa QBB-8840),
ou seja, o carro dirigido por Remício.

Portanto, sem qualquer dúvida, tenho que a alegação defensiva afigura-se incapaz de rebater toda a prova coligida em desfavor do apelante, não havendo como acolher o pleito absolutório.

Da mesma forma, o pedido referente à absolvição da apelante Nadynne não merece prosperar, pois a defesa não logrou êxito em desconstruir as provas apresentadas pela acusação.

Consoante nos autos, foram apreendidas 03 (três) porções da droga dentro da bolsa da recorrente, além da grande quantidade encontrada da quitinete de Luiz.

Com relação a alegação de que pouco frequentava a casa de Luiz Henrique, os policiais civis ouvidos afirmaram seguramente que havia pertences dela na quitinete que pertence ao corréu, além do enxoval do bebê que esperava, sendo que ela foi apresentada como esposa de Luiz, não sendo assim aleatória sua frequência na quitinete.

E como relataram os policiais, a recorrente Nadynne não demonstrou surpresa, mesmo porque carregava três porções em sua bolsa, ou seja, a apelante ao contrário do que alega sua defesa, foi encontrada na posse direta da droga.

Assim, não é crível alegação de que não teria conhecimento das drogas em sua bolsa.

Como já mencionado, se observa que os policiais que efetuaram a apreensão foram harmônicos e coerentes entre si, relatando em Juízo, detalhadamente, toda a dinâmica da ação criminosa perpetrada pela acusada.

Desta forma, não há qualquer dúvida de que a apelante, juntamente com os demais corréus, praticava o delito de tráfico de drogas, pois as provas colhidas comprovam que participava da comercialização de entorpecentes.

Nessa linha intelectiva, o entendimento deste E. TJ/MT decidiu:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Destarte, a pretensão defensiva de absolvição quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo.

DA REDUÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA -BASE PARA O MÍNIMO LEGAL DO APELANTE REMÍCIO

A defesa pleiteia a redução da pena-base, pois entende que “
existe muita diferença em encontrar drogas no carro do apelante e encontrar drogas de posse da passageira.
”

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a penabase, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 3.149,12 Kg (três quilos, cento e quarenta e nove gramas e doze centigramas) de substância análoga à “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Em vista disso, valoro a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multas.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levandose em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu responde a um inquérito policial pela prática de crime decorrente de violência doméstica, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme autos de tráfico de drogas, conforme autos n.º 2064102.2020.811.0042. Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[3], deixo de sopesala.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...) “

Observa-se que ao contrário do alegado pela defesa, a pena-base teve seu aumento com base na quantidade da droga e não culpabilidade e, razão não assiste ao apelante, pois sua conduta relativa ao crime de tráfico, está adequada ao tipo penal.

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (CP, art. 29, caput).

Ainda que o agente não pratique o verbo descrito no tipo, se a sua conduta - isoladamente considerada - é essencial para a realização do fato típico, responde pela prática do crime. A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt, "
a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime."
(in Tratado de Direito Penal, v. 1, 20ª ed., SP: Saraiva, 2014. p. 561).

Ademais, o crime de Tráfico de Drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas previstas nos verbos do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, pois se trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Por isso, a comprovação da prática do tráfico de drogas não se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de explícita mercancia, mas, igualmente, por meio de evidências obtidas com base nas investigações, nos depoimentos e na existência de um quadro suficiente de elementos de convicção, harmônicos e convergentes entre si.

Cumpre ressaltar também, que o carro era usado pelo acusado.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III DA LEI 11343/2006 REQUERIDA POR TODOS RECORRENTES (LUIZ HENRIQUE, NADYNNE E REMÍCIO)

O douto magistrado entendeu o reconhecimento da causa de aumento, pois a prática delituosa perpetrada pelos acusados foi cometida nas dependências ou imediação de local de trabalho coletivo.

Pois bem. Assim dispõe o art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

O rol é taxativo, a sua incidência, portanto, não pode ser alargada, mesmo que se trate de local de grande aglomeração de pessoas, sob pena de responsabilização objetiva.

Ao contrário do defendido pelos apelantes, a majorante não foi aplicada simplesmente porque o fato ocorreu em Supermercado e/ou Universidade, mas foi identificado que crime foi cometido no estacionamento do Supermercado Comper, que é um local de trabalho coletivo.

Como bem pontuou o e. STJ,
“o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.”
(AgRg no AREsp 1028605/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 2.8.18, DJe 10.8.18).

Incide, pois, a causa de aumento de pena.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REQUERIDA POR TODOS RECORRENTES (LUIZ HENRIQUE, NADYNNE E REMÍCIO)

No caso em análise, com relação aos apelantes Luiz Henrique e Nadynne, o magistrado
a quo
deixou para valorar a quantidade e maior nocividade das drogas apenas na terceira fase, sustentando as reprimendas básicas do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. E com relação ao apelante Remício, foi valorado tanto na primeira como na terceira fase.

Vejamos:

“(...) DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS:

1.

Do Acusado LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA

(...)

Terceira fase:

Concernente a causa de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, embora o réu seja primário e detentor de bons antecedentes, entendo que o mesmo não faz jus a essa benesse, diante da quantidade de entorpecente que transportava/mantinha em depósito, qual seja, 3.518,60 Kg (três quilos, quinhentos e dezoito gramas e sessenta centigramas) de
“MACONHA”.

Com isso, ante a considerável quantidade de droga, com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, uma vez que a quantidade de droga que o acusado transportava e mantinha em depósito em sua residência, permite aferir que o mesmo se dedica a atividade criminosa.

(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi cometida
“nas dependências ou imediação de (...) de locais de trabalho coletivo (...)”
, razão pela qual, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento e inexistindo causa de diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor
LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
, brasileiro, convivente, montador de móveis, natural de Canarana-MT, nascido em 24/06/1999, filho de Luiz Moura Gomes e Mara Wilda Ferreira Marques Moura Gomes, portador do RG n.º 26818574 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.º 059.023.881-71, residente e domiciliado à rua 23, n.° 201, Solar dos Mendes, apartamento 10, bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

(...)

Da Acusada NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA

(...)

Terceira fase:

Concernente a causa de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, embora a ré seja primária e detentora de bons antecedentes, entendo que a mesma não faz jus a essa benesse, diante da quantidade de entorpecente que transportava/mantinha em depósito, qual seja, 3.518,60 Kg (três quilos, quinhentos e dezoito gramas e sessenta centigramas) de “MACONHA”.

Com isso, ante a considerável quantidade de droga, com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, uma vez que a quantidade de droga que a acusada transportava e mantinha em depósito em sua residência, permite aferir que a mesma se dedica a atividade criminosa.

(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi cometida
“nas dependências ou imediação de (...) de locais de trabalho coletivo (...)”,
razão pela qual,
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Não havendo outra causa de aumento e inexistindo causa de diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em desfavor
NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA
, brasileira, convivente, autônoma, natural de CuiabáMT, nascida em 08/08/1995, filha de Juliano Lima da Silva e Luciane Frana Thomaz, portadora do RG n.º 23964170 SSPMT, inscrita no CPF sob o n.º 016.619.441-75, residente e domiciliada na rua Foz do Iguaçu, n.° 13, quadra 17, bairro CPA 1, CuiabáMT, atualmente encontra-se em prisão domiciliar, no patamar
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

(...)

Do Acusado REMICIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 3.149,12 Kg (três quilos, cento e quarenta e nove gramas e doze centigramas) de substância análoga à “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Em vista disso, valoro a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multas.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes que acompanham a presente, que o réu responde a um inquérito policial pela prática de crime decorrente de violência doméstica, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme autos de tráfico de drogas, conforme autos n.º 20641-02.2020.811.0042. Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ3, deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Desta feita,
MANTENHO
a pena fixada na fase anterior, qual seja:
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (3.149,12 Kg de MACONHA) observo que o condenado se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a um inquérito policial pela prática de crime decorrente de violência doméstica.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi cometida
“nas dependências ou imediação de (...) de locais de trabalho coletivo (...)”,
razão pela qual,
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor
REMICIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
, brasileiro, solteiro, motorista de aplicativo, natural de Cuiabá-MT, nascido em 12/03/1991, filho de Remicio Gonçalves da Silva e Margareth Carvalho, portador do RG n.º 17096359 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.º 033.078.871-06, residente e domiciliado à rua Américo Salgado, n.º 339, Edifício Residencial Glória, bairro Lixeira, Cuiabá-MT, no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Pois bem.

Com relação aos apelantes Luiz Henrique e Nadynne, o douto magistrado valorou a quantidade da droga na terceira fase dosimétrica.

Segundo o decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC 148333, sob Relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado em 14/08/2018, somente se

se opera o
bis in idem
quando o juízo sentenciante considera a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, o que não é o caso.

Como bem concluiu o douto magistrado
a quo
, pois conforme extrai da decisão, a natureza da droga foi utilizada para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, enquanto a quantidade de droga foi utilizada para afastar aplicação do grau máximo de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual não houve ocorrência de
bis in idem
.

Ainda nesse sentido:

“Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto” (HC nº 112.776/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/10/14)

Assim, mantenho a decisão ora guerreada.

Com relação a mudança de regime inicial para cumprimento de pena, cumpre ressaltar que a estipulação do regime inicial fechado - contida no § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072, que alterada pela Lei n.º 11.464/07 - foi superada pelo Pretório Excelso, órgão responsável pela análise de compatibilidade das leis com a Constituição Federal, em decisões recentes.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça, adotou o entendimento de que, ante o
quantum
de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal (HC n.º 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Registre-se, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em sessão extraordinária realizada no dia 27.6.2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade, com efeito
ex nunc
, do § 1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com redação dada pela Lei n.º 11.464/07. Confira-se:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei n.º 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/07, o qual determina que "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado." (HC n.º 111.840/ES; Relator(a): Ministro Dias Toffoli; Julgamento: 27/06/2012; Tribunal Pleno)

Nesta linha de raciocínio, perfilhando o entendimento do Supremo sobre a matéria, entendo que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser compatível com a pena imposta e os elementos subjetivos do caso, especialmente as circunstâncias consignadas no art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a reprimenda final é de 05 (cinco) anos, encontrando viável a imposição do regime semiaberto, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis de ambos os recorrentes.

Já em relação ao recorrente
Remício
, o fundamento não é válido, porque configura
bis in idem
, visto que o único argumento é a elevada quantidade de droga apreendida, mas essa argumentação foi usada na primeira e terceira fase da dosimetria.

Nesse ponto, portanto, deve ser reconsiderada a decisão reclamada, apenas em relação ao apelante Remício, e mantida em relação aos demais recorrentes, a fim de manter a pena destes, mas em relação àquele reconhecer a ocorrência de
bis in idem

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3ª Fase:
Não há causa de diminuição. Reconheço o aumento do art. 40, III da lei de tóxico e aumento em 1/6 (um sexto).

Desse modo, a pena passa a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade da apelante, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PERDIMENTO E SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – APELANTE REMÍCIO

A defesa aduz que a d. magistrada já tinha liberado (restituído) o veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840, em favor do seu proprietário, PK Locadora Ltda.; logo, não poderia ter decretado seu perdimento.

Com efeito, compulsando o Incidente n.º 0017384- 66.2020.811.0042 (Código n.º 631286), no qual a pessoa jurídica, PK Locadora Ltda requereu a restituição do veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840, objeto do aludido perdimento, denota-se que a d. magistrada deferiu o pedido formulado por PK Locadora Ltda, inclusive este órgão havia apresentado parecer favorável à restituição: (Id 80612994 – fls. 814 e 815)

“(...) Ocorre que, o ora requerente comprovou nos autos que firmou contrato de locação desse bem apreendido com a pessoa de Henrique Oliveira Rodrigues, o qual, por sua vez, sublocou o veículo para o acusado Remicio Gonçalves da Silva Junior, na data de 10/06/2020, para a finalidade específica de utilizá-lo para motorista do aplicativo Uber; logo, não teria qualquer ligação com o tráfico de drogas.

Ademais, verifica-se que o requerente juntou aos autos cópia dos contratos de locação e sublocação, bem como extrato atualizado do veículo no qual consta o seu nome registrado como proprietário, além do contrato social e do certificado de sua situação cadastral que se encontra ativa, sem irregularidades.

A vista disso, é certo que o veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840 pertence a terceiro de boa-fé, que é o requerente, a qual, por conseguinte, conseguiu comprovar a legitimidade e a propriedade do bem.

Diante o exposto, DEFIRO a restituição veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840, em favor da empresa requerente PK Locadora Ltda. (...)”

Dessa forma, merece reparo a sentença condenatória nesse ponto, de modo que seja revogado o perdimento do veículo Voyage, de cor branca, placa QBB-8840, em favor do seu proprietário, PK Locadora Ltda.

Com relação a pena de multa, é importante observar que o legislador pátrio estabeleceu sua imposição justamente para desestimular a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, possuindo, portanto, um caráter educativo e preventivo à reiteração de atos similares, não podendo se abrandar para um valor que seria facilmente suportado pelo condenado.

O pedido de diminuição da pena de multa, se mostra incabível, por sua aplicação estar em conformidade com o art. 68 do Código Penal, sendo está calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Verifica-se, portanto, que a pena pecuniária aplicada ao apelante guarda proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal.

A precária condição econômica do réu também foi levada em consideração na fixação da pena pecuniária, pois cada dia-multa foi aplicado no menor valor possível, qual seja: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do ocorrido, com fulcro no artigo 49, parágrafo 1º da Matriz Penal.

Destaco, por derradeiro, que a pena de prestação pecuniária terá suas condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, que dispõe:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;”

Por esta razão, não há óbice para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, onde o juiz poderá aferir a real situação financeira do condenado, ou parcelar a dívida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
dou parcial provimento
aos recursos de
Luiz Henrique Marques Moura
e
Nadynne Thomaz Lima da Silva
, para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença tal como lançada e,
dou parcial provimento
no recurso de
Remício Gonçalves da Silva Júnior
, para revogar o decreto do perdimento do veículo, bem como fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021